Tribunal: TJSP
Processo: 2086136-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante que é professora de educação básica do Estado de São Paulo - Rendimento mensal líquido de aproximadamente 2 salários mínimos – Gasto essencial para financiamento de moradia – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir à

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação indenizatória – Indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça – Presunção de hipossuficiência não elidida nos autos – Agravante que é professora de educação básica do Estado de São Paulo - Rendimento mensal líquido de aproximadamente 2 salários mínimos – Gasto essencial para financiamento de moradia – Decisão reformada – Recurso provido, para deferir à agravante os benefícios da gratuidade da justiça.